Tribunal: STF
Processo: Rcl 94694
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Louveira/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 no Processo 0010953-04.2025.5.15.0002, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e dos Recursos Extraordinários – RE 760.931 RG/DF e 1.298.647/SP, respectivamente, Temas 246 e 1.118 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.

Afirma que o Tribunal reclamado:

[...] não empreendeu análise da  espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da  recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos  contratados da Administração Pública.   
Ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo  desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na  figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema (cf. STF,  Rcl nº 40.505, decisão monocrática do Min. Gilmar Mendes, j. 31 ago. 2020,  confirmada pela 2ª Turma no AgR j. 17 nov. 2020).   
No caso em apreço, o Reclamante realizou contratação,  após regular procedimento licitatório, cujo objeto foi a prestação dos serviços,  portanto, tratou-se contratação lícita (doc. 1, p. 3). 

Segundo sustenta:

[...]  caberá ao empregado demonstrar a culpa “in  vigilando” do órgão público tomador dos serviços pelo inadimplemento das verbas  trabalhistas sonegadas pela contratada para que este possa ser responsabilizado  subsidiariamente, nos termos da Súmula nº 331 do E.TST.   
Constatando-se o descumprimento de direitos trabalhistas  pela empresa contratada, a Administração Pública tem a obrigação de aplicar  sanções como advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, ou, ainda, rescindir  unilateralmente o contrato.   
Portanto, ao afastar a aplicação da Lei de Licitação, com  base na Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o Reclamado descumpriu  as decisões deste Supremo Tribunal Federal (doc. 1, pp. 6-7). 

Argumenta, ainda, que:

[...]  a tese fixada no Tema 1118 da Repercussão Geral  reforça a impossibilidade de responsabilização automática ou presumida, exigindo a  demonstração concreta da omissão administrativa, o que deve ser avaliado caso a caso (doc. 1, p. 26). 

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja:

[...] procedente o pedido, de forma que seja cassado o ato  reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária a este Reclamante,  dispensando-se, nos termos do art. 52, parágrafo único, do mesmo Regimento, a  remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 1, p. 26).

É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO,  concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).
 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.
 
O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 
 
Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se, majoritariamente, que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado mais recentemente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, porém, observo que o TRT15 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado:

[...] RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
A obrigação de fiscalização da execução do contrato de prestação de serviços decorre de lei (art. 67 da Lei n.º 8.666/1993) e não há provas nos autos de que o recorrido tivesse procedido quanto ao adimplemento das obrigações laborais referentes ao pacto de trabalho em análise. 
Tivesse o tomador dos serviços o cuidado de fiscalizar o contrato, a reclamante teria recebido regularmente as verbas que, embora devidas, não foram quitadas.
[...] Consigne-se que há haveres deferidos pela r. sentença que foram inadimplidos durante a vigência contratual - a título de exemplo, os depósitos fundiários dos meses do contrato de trabalho - havendo provas, por conseguinte, da injustificável omissão do reclamado. 
Desse modo, havendo elementos probatórios suficientes nos autos para demonstrar a negligência da Administração Pública, devida sua responsabilização subsidiária com base na análise das provas produzidas no processo, tendo assim a reclamante se desincumbido do seu ônus probatório. Importante esclarecer que para tal fim, analisa-se toda a prova produzida nos autos e não apenas aquela produzida por uma das partes. 
[...] Restou, portanto, inequívoca a sistemática e reiterada negligência da Administração Pública, com sua conduta omissiva ao não despender a cautela necessária à fiscalização do adequado cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, porque, não obstante tivesse se beneficiado da força laboral da autora, também não demonstrou a adoção de providências profícuas a fim de elidir em tempo e de modo eficaz as irregularidades verificadas.
Convém esclarecer que, de nada serve a mera exigência do tomador quanto à apresentação de documentos por parte da empregadora se não demonstrado o impulso do ente público na adoção de medidas que obstassem o descumprimento dos direitos dos trabalhadores durante o contrato. 
Por oportuno, ultrapassada a análise da prova quanto à culpa in vigilando do recorrente, inviável o questionamento envolvendo o que decidido pelo E. STF na ADPF 324 e na Tese de Repercussão Geral 725 (RE 958.252), porquanto não se discute no presente caso a licitude terceirização havida, que é inconcussa. Registra-se, em reforço, que a Lei n.º 13.467/17, em seu art. 2º, legitima a terceirização de toda e qualquer atividade, ainda que relacionada à atividade-fim da tomadora de serviços. 
Tampouco se discute eventual vínculo de emprego direto entre a parte reclamante e a presente recorrente, o que, aliás, nem sequer restou pleiteado nos autos.
Encontra-se caracterizada, assim, a culpa do 2º reclamado, razão pela qual se aplica ao caso o entendimento disposto na Súmula n.º 331 do C. TST, já pacificado no sentido de consagrar a responsabilidade subsidiária dos entes públicos pelos haveres trabalhistas devidos em razão de regular contratação, fato que não ofende, ainda que minimamente, o inciso II do art. 5º da CF/88, porque em caso de culpa  in eligendo in e  vigilando  incide a responsabilidade civil da tomadora. 
E, no caso do ente público, em específico, conquanto não se possa lhe atribuir negligência na contratação da prestadora (culpa  in eligendo) porquanto vinculada às normas relativas ao processo licitatório, é certo que o dever de fiscalização não lhe foi dispensado, conforme disposto nos artigos 58, inciso III, e 67, ambos da Lei n.° 8.666/93. 
Ressalto, em acréscimo, que a declaração de constitucionalidade do art. 71 da Lei n.º 8.666/93, proferida pelo STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 16/DF, não afastou a responsabilidade do ente público nos casos em que restar demonstrada a sua culpa  in vigilando , devendo, então, responder pelos créditos deferidos ao trabalhador na hipótese de inidoneidade econômico-financeira da prestadora. E esse entendimento foi reafirmado no julgamento do RE-760.931/DF pelo STF. 
No mais, a responsabilidade subsidiária do tomador alcança toda e qualquer parcela deferida e que decorra da eficácia da relação jurídica havida entre a parte autora e a obrigada principal (Súmula 331, VI, TST), incluindo o salário de dezembro de 2024, 13º salário de 2024, indenização do vale-alimentação, depósito do FGTS dos meses da contratualidade, acrescido da multa de 40%. 
Não há que se falar em benefício de ordem, bastando o inadimplemento da devedora principal para que a execução se volte contra a subsidiária.
[...] Por todo o exposto, dou provimento ao recurso para condenar o 2º reclamado em responsabilidade subsidiária (doc. 2, pp. 272-276).

Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de deficiência na fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.

Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16/DF E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido por ausência de violação às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação das decisões preferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. III. Razões de decidir 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. 4. No caso em análise, a Justiça Trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ora agravante, presumindo sua culpa diante da ausência da fiscalização na execução do contrato de trabalho firmado. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público para imputação de responsabilidade. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido (Rcl 77.469 AgR/MA, Rel. Min. Flávio Dino,  Redator para o acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4/3/2026).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE PROCESSAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. ÓBICE FORMAL. SUPERAÇÃO. MÉRITO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA. INADEQUAÇÃO. RE 760.931 (TEMA N. 246/RG). ADC 16. ACÓRDÃOS. OFENSA CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Ao negar seguimento a recurso de revista com base em óbice formal, o Tribunal Superior do Trabalho impediu, mediante interposição de recurso extraordinário no momento próprio, a análise de questão tida por constitucional pelo Supremo. 2. O Plenário, nos julgamentos da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema n. 246/RG), firmou orientação segundo a qual o reconhecimento de responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas exige demonstração de culpa. 3. A menção genérica a comportamento culposo, sem elementos concretos que revelem cabal e efetiva negligência do poder público, equivale a responsabilização automática, em contrariedade ao decidido nos paradigmas. 4. Agravo interno provido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à responsabilidade subsidiária do Estado do Amazonas, e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADC 16 e no Tema n. 246/RG (Rcl 56.711 AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24/5/2024).
 
Seguindo a mesma orientação, cito, ainda: Rcl 91.503/SP, DJe 17/3/2026, e Rcl 91.478/ES, DJe 16/3/2026, ambas da minha relatoria.

Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator